Tribunal: TJMT
Processo: 1041734-57.2025.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041734-57.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA - CPF: 427.968.571-15 (ADVOGADO), PEDRO SERGIO BASSO - CPF: 203.968.051-91 (AGRAVANTE), BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. - CNPJ: 05.040.481/0001-82 (AGRAVADO), GIANMARCO COSTABEBER - CPF: 922.717.580-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Ação de busca e apreensão. Alienação fiduciária. Cédula de crédito bancário. Constituição regular em mora. Essencialidade do bem. Alegação de frustração de safra. Dilação probatória. Inviabilidade de discussão ampla em cognição sumária. Manutenção da liminar. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT que, em ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, deferiu liminar para apreensão de colheitadeira e plataforma de corte, diante da comprovação da mora do devedor.

II.
Questões em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os pressupostos legais para a concessão e manutenção da liminar de busca e apreensão, notadamente: (i) a regular constituição em mora do devedor; e (
ii
) a possibilidade de afastamento excepcional da medida em razão da alegada essencialidade do bem à atividade rural e de suposta frustração de safra.

III.
Razões de decidir

3.
O Decreto-Lei nº 911/1969 estabelece requisitos objetivos para a concessão da liminar de busca e apreensão, bastando a demonstração da existência do contrato de alienação fiduciária e da constituição regular em mora, devidamente comprovada por notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual.

4. A alegação de essencialidade do bem e de direito ao alongamento da dívida rural não afasta, por si só, os efeitos da mora, nem autoriza a suspensão automática da medida liminar, sobretudo quando tais matérias demandam exame aprofundado do conjunto probatório e prévia apreciação pelo juízo de origem.

5. A frustração de safra, para fins de mitigação dos efeitos do inadimplemento, exige prova técnica idônea e vinculada à operação de crédito inadimplida, o que não se verifica em sede de cognição sumária.

IV.
Dispositivo e tese

6.
Agravo de instrumento conhecido
desprovido.

Tese de julgamento
:

“1. Comprovada a regular constituição em mora, é cabível a concessão e a manutenção da liminar de busca e apreensão prevista no Decreto-Lei nº 911/1969.

2. A alegação de essencialidade do bem e de frustração de safra não afasta, por si só, a medida liminar, quando dependente de dilação probatória e de prévia apreciação pelo juízo de origem”.

_____________

Dispositivos relevantes citados
:

Decreto-Lei nº 911/1969,
arts
. 2º, § 2º, e 3º; CPC/2015,
arts
. 300 e 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Súmula 72; TJMT, AI nº 1013519-42.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 23.08.2023;

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Primeira Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de
A
gravo de
I
nstrumento
movid
o por
Pedro Sérgio Basso

em face da decisão proferida pelo Juízo da

1
ª Vara
Cível da

Comarca de

Diamantino
/MT
, nos autos
d
a Ação de Busca e Apreensão
nº
1003230-64.2025.8.11.0005
,
proposto por
Banco de Lage Landen Brasil S.A.
,
que
deferiu o pedido liminar para expedir de mandado de busca e apreensão
dos bens alienados fiduciariamente.

Na decisão agravada (ID
330657396
), o magistrado de origem
assentou que foram devidamente cumpridos os requisitos legais para a concessão da medida liminar, reconhecendo a existência do vínculo jurídico entre as partes e a regular constituição em mora do devedor, razão pela qual, com fundamento no art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969, deferiu a liminar de busca e apreensão, determinando a expedição do respectivo mandado para apreensão do bem descrito na inicial, com depósito em favor da parte autora ou de pessoa por ela indicada.

Nas razões recursais deste
a
gravo de
i
nstrumento
(ID
330657395
),
o
Agravante sustenta que é produtor rural e que, ao longo dos anos, manteve relação contratual estável com o Banco Agravado para financiamento de equipamentos indispensáveis à atividade agrícola, sempre pautada pela boa-fé e adimplência. No que se refere à Cédula de Crédito Bancário nº 676566, afirma tratar-se de operação expressamente qualificada como crédito rural, firmada para aquisição de colheitadeira e plataforma de corte dadas em alienação fiduciária, a qual, inclusive, foi objeto de termo aditivo de renegociação em 2024, evidenciando a prática reiterada de repactuação entre as partes.

Aduz que a inadimplência decorreu de evento climático extremo, consistente em severa estiagem que atingiu a safra 2023/2024, situação reconhecida oficialmente por decreto de calamidade pública, com impactos diretos e relevantes sobre sua produção, conforme laudo técnico agronômico. Diante desse cenário, afirma ter buscado, de forma administrativa e colaborativa, o alongamento da dívida rural, nos moldes da legislação e das normas específicas do crédito rural, pleito que teria sido injustificadamente recusado pelo banco, o qual, em postura intransigente, promoveu o vencimento antecipado do contrato e a retomada judicial do bem.

Defende a essencialidade da colheitadeira à continuidade de sua atividade produtiva, sustentando que a apreensão do maquinário inviabiliza a colheita e compromete toda a safra, com graves repercussões econômicas e sociais. Invoca precedentes do STJ e do TJMT que admitem a mitigação da aplicação do Decreto-Lei nº 911/1969, autorizando, em caráter excepcional, a manutenção da posse de bens essenciais ao exercício da atividade rural, em observância à função social do contrato, ao princípio da menor onerosidade e à preservação da empresa rural.

Por fim, sustenta a incidência do Código de Defesa do Consumidor, à luz da teoria finalista mitigada, em razão de sua vulnerabilidade frente à instituição financeira, bem como a presença dos requisitos para a concessão de efeito suspensivo, ante a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave e irreparável decorrente da paralisação da atividade agrícola e da perda da safra, requerendo a suspensão da liminar de busca e apreensão e, no mérito, a sua definitiva revogação.

O pedido de efeito suspensivo
foi

indeferido

(ID.
331117362
).

A parte agravada apresentou contraminuta ao agravo de instrumento (ID
338163891
),
sustenta,
em síntese
, que o contrato não configura crédito rural, mas Cédula de Crédito Bancário regida por legislação própria, afastando qualquer direito ao alongamento da dívida e à aplicação do Manual de Crédito Rural ou do Código de Defesa do Consumidor; que a ação de busca e apreensão possui rito especial, não admitindo discussão sobre renegociação contratual, cláusulas ou alegada essencialidade do bem; que a comprovação da mora autoriza, por si só, a retomada do bem fiduciário, sendo irrelevante sua utilização na atividade produtiva; e que não há
periculum in mora
em favor do devedor inadimplente, mas sim risco inverso ao credor fiduciário, razão pela qual pugna pela manutenção da liminar e pelo desprovimento do recurso.

Preparo recursal
recolhido (ID 331051384).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

P
resentes
os requisitos intrínsecos e extrínsecos
de admissibilidade,
conheço
do
agravo de instrument
o
.

Importante destacar, de início, que o agravo de instrumento
submete-se
a cognição sumária, provisória e instrumental, voltada precipuamente ao controle da legalidade e da razoabilidade do pronunciamento judicial atacado, à luz dos elementos então disponíveis.

Não se presta, portanto, esse recurso à reapreciação exauriente do mérito da demanda originária, tampouco à resolução definitiva de questões que reclamam aprofundamento probatório ou pronunciamento inicial do Juízo de primeiro grau, sob pena de subversão da lógica do duplo grau de jurisdição e de esvaziamento da própria estrutura do processo civil.

A questão central submetida à apreciação deste Colegiado restringe-se à análise do cumprimento dos pressupostos legais autorizadores da concessão e da manutenção da tutela de urgência, consubstanciada na expedição de mandado de busca e apreensão dos bens objeto da alienação fiduciária.

O Decreto-Lei nº 911/69 estabelece um regime jurídico específico para a alienação fiduciária de bens móveis, criando um procedimento célere e eficaz para a retomada do bem dado em garantia. O artigo 3º do referido diploma legal dispõe que
"o proprietário fiduciário ou credor poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor".

A análise sistemática do dispositivo revela que o legislador estabeleceu requisitos objetivos e específicos para a concessão da liminar, quais sejam: a existência de contrato de alienação fiduciária válido, a comprovação da mora ou inadimplemento do devedor, e a regularidade da constituição em mora. Uma vez preenchidos esses requisitos, a concessão da liminar é cabível.

Conforme documentado nos autos, a instituição financeira comprovou adequadamente a constituição em mora mediante notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual do devedor. A Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que
"a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente"
.

Assim, em que pese a tese de essencialidade do bem suscitada pelo agravante, não se vislumbra elementos para modificação da decisão recorrida.
É
incontroverso o inadimplemento por parte do agravante e por mais que seja alegada a utilização do maquinário agrícola na atividade rural, tal afirmativa deve ser analisada sobre o crivo do contraditório e não induz a suspensão automática dos efeitos da mora.

Nesse sentido, este Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – PRELIMINAR REJEITADA –
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – RETOMADA DE MAQUINÁRIO AGRÍCOLA
– ACORDO SOBRE PARCELAS EM ATRASO – DESCUMPRIMENTO PELO DEVEDOR – NOVAÇÃO DA DÍVIDA – NÃO REALIZAÇÃO – EXCESSO DE COBRANÇA NÃO DEMONSTRADO –
ESSENCIALIDADE DOS BENS – PEDIDO DE MANUTENÇÃO EM SUA POSSE
– SITUAÇÃO NÃO EVIDENCIADA – RECURSO NÃO PROVIDO. Não ocorre violação ao princípio da dialeticidade se as razões recursais combatem os fundamentos da decisão, como determina o art. 1.016, III, do CPC. Mantém-se a determinação liminar de retomada do bem objeto de alienação fiduciária se a parte não demonstra que pagou as prestações indicadas na notificação extrajudicial.
Para manutenção dos bens na posse do devedor sob o argumento de essencialidade, é indispensável que ele comprove essa condição.
(TJ-MT - AI: 10135194220238110000, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 23/08/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/08/2023).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. MORA. ESSENCIALIDADE DO BEM. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 1ª Vara de Juína que deferiu liminar em ação de busca e apreensão de veículo, com fundamento em contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária. A agravante alega que o maquinário apreendido é essencial para suas atividades rurícolas, fundamentais para sua subsistência e de sua família. Relata a frustração de receitas devido a intempéries climáticas e solicita a prorrogação do contrato de crédito rural, com laudos técnicos que comprovam as perdas. Afirma que a notificação extrajudicial de mora não foi válida e que o agravado ignorou suas solicitações de prorrogação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a regularidade da notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato, para fins de constituição do devedor em mora, sem necessidade de comprovação de recebimento; (
ii
) analisar a validade do argumento de essencialidade do bem e a possibilidade de prorrogação do contrato, em razão de alegadas dificuldades financeiras impostas por fatores imprevisíveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O §2º do art. 2º do Decreto-Lei n. 911/69 e a Súmula 72 do STJ estabelecem que a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária se dá pelo simples vencimento do prazo para pagamento, sendo suficiente a notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato, independentemente de confirmação de recebimento.

O STJ, no Tema 1132, reafirma que a constituição da mora é validada pelo envio da notificação ao endereço do devedor, dispensando a comprovação de recebimento, o que afasta a alegação de irregularidade na notificação extrajudicial.

A alegação de que o bem apreendido é essencial para o exercício das atividades rurícolas deve ser analisada em primeiro grau, para evitar supressão de instância. Não cabe, em cognição sumária, a apreciação do pedido de prorrogação do contrato de crédito rural.

Não se verifica a probabilidade do direito alegado pela agravante, requisito indispensável para a concessão da tutela antecipada, conforme art. 300 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso Não Provido.

Tese de julgamento:

O envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato de alienação fiduciária é suficiente para a constituição do devedor em mora, independentemente da comprovação de recebimento, conforme o Tema 1132 do STJ.

A alegação de essencialidade do bem e a solicitação de prorrogação do contrato de crédito rural devem ser analisadas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Ausente a demonstração da probabilidade do direito, não se pode conceder a tutela antecipada, conforme art. 300 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei n. 911/69, art. 2º, § 2º; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1132, REsp 1951888/RS e REsp 1951662/RS; Súmula 539 do STJ.

(N.U 1036061-20.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/02/2025,
Publicado
no DJE 05/03/2025)
Destacamos

De igual modo, a
s afirmativas relativas
ao direito à prorrogação da dívida nos termos do manual do crédito rural
e inversão do
ônus
da prova
não fo
ram
apreciadas
na origem e
demanda
m
dilação probatória
. Ainda, tais alegações
, isoladamente, não afasta
m
o dever de o
d
evedor arcar com o pagamento do débito.

Ainda, cumpre ressaltar que
“a frustração de safra, para fins de prorrogação de dívida rural, deve ser demonstrada mediante prova técnica idônea e vinculada à operação de crédito inadimplida”
, o que não ocorreu neste caso
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10121374320258110000, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 18/06/2025, Vice-Presidência, Data de Publicação: 18/06/2025).

A parte recorrente não juntou parecer técnico, boletim meteorológico, estudo
econômico-financeiro
ou qualquer outro elemento que permita aferir o grau de comprometimento da produção agrícola no período em questão.
O
documento anexado se limita a dizer que
as estratégias adotadas, à época, fizeram que
as percas não fossem maiores
(ID 330671354)
.

Pelo exposto,
nego
provimento
ao recurso de agravo de instrumento
, mantendo a decisão recorrida inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026